Tribunal: TJDFT
Processo: 0710292-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NÃO DEMONSTRADAS. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. REPARAÇÃO MATERIAL INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que, no dia 29/7/2015, solicitou à 1a ré a ligação de um ramal para fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, tendo os prepostos comparecido ao local e atestado a regularidade das instalações domésticas, porém jamais regressaram ao local, deixando de proceder à instalação dos serviços, o que lhe causou prejuízos material, referente à contratação de banda musical para apresentação ao vivo, e de ordem moral. Requereu reparação por danos materiais (R$ 4.000,00) e morais (R$ 26.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID40709253) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que esta não logrou êxito em comprovar que os prepostos da concessionária, 1a ré, atestaram o preenchimento dos requisitos básicos e necessários para a prestação do serviço ou que o local está totalmente habilitado para receber energia elétrica, bastando apenas a conclusão dos colaboradores da demandada.
3. Nas razões recursais, alega má prestação dos serviços da empresa ré, pois, desde a primeira solicitação de ligação da energia, sua residência e o poste padrão já estavam dentro de todas as especificações técnicas. Aduz que, em reposta às suas reclamações, a empresa ré informou que a instalação não foi efetuada por não encontrarem o endereço, tendo sido emitido documento atestando que a ligação estaria resolvida até o dia 05/11/2016, corroborando o entendimento de que o local já havia sido vistoriado e aprovado, porém jamais retornaram ao local. Assevera que tal situação extrapola a esfera do mero aborrecimento diário, pois embora tenha feito inúmeras solicitações, já se passaram mais de 7 anos e a empresa ré/recorrida jamais logrou cumprir sua obrigação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do documento e das fotos (ID40709253, p. 11/15) inseridos apenas na peça recursal, visto que não se trata de documentos novos.
6. No caso, restou demonstrado que, no dia 29/07/2015, o autor solicitou a ligação do ramal de energia (ID40709218); em 29/03/2016, após registrar reclamação quanto à demora na execução do serviço, os prepostos da concessionária ré informaram que não encontraram o endereço do imóvel para realizar o levantamento para elaboração do projeto (ID40709219); em 13/09/2016, após nova reclamação do autor, a demandada informou que o planejamento, realização total do processo da construção e execução da obra seriam concluídos até o dia 05/11/2016, caso o cliente estivesse com o padrão concluído (ID40709220).
7. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
8. Da análise dos documentos carreados aos autos, não se verifica elementos de verossimilhança aptos a indicar que a concessionária ré/recorrida tenha, indubitavelmente, atestado a regularidade das instalações elétricas do imóvel para realização do procedimento de ligação do ramal, pois, ao contrário do que se alega, no documento de ID40709220 a demandada condiciona a conclusão do procedimento à construção do padrão de energia.
9. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
10. Na hipótese, embora o fato tenha causado aborrecimentos e transtorno ao autor/recorrido, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
11. Assim, constata-se que o autor/recorrente não foi capaz de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), porquanto não restou evidenciada qualquer falha na prestação dos serviços da empresa ré/recorrida, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.